Tribunal: TJMT
Processo: 1015723-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015723-98.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), CAROLINE CARDOSO BASTOS - CPF: 052.838.581-03 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (INTERESSADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO VERIFICADA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – INCLUSÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO MANDAMENTAL – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o referido vício, atribuindo-lhes efeitos infringentes caso a omissão tenha o condão de alterar o julgado.

Hipótese em que, diante da inclusão do Governador do Estado de Mato Grosso no polo passivo do mandado de segurança, deve esta ação retomar o seu regular prosseguimento de modo a possibilitar novo julgamento pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Caroline Cardoso Bastos contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, acolheu outros aclaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para incluir o Governador do Estado de Mato de Grosso no polo passivo da ação mandamental, mantendo a denegação da segurança vindicada.

Em suas razões a embargante alega omissão no acórdão quanto aos documentos e argumentos apresentados e que indicam que se encontra dentro do número de vagas oferecidas pelo edital em virtude da vacância do cargo pela exoneração, a pedido, da candidata classificada na oitava posição e do fato de o candidato classificado na segunda posição não ter tomado posse.

Aduz, nessa linha, que o edital do certame ofereceu 10 (dez) vagas e que ostentou a 12a (décima segunda) posição, logo, com a vacância de 02 (dois) cargos, passou a ter a qualidade de aprovada dentro do número de vagas para o referido cargo.

Assevera que demonstrou documentalmente que houve a desistência do candidato nomeado na 2a colocação e a exoneração da candidata aprovada na 8a posição, passando a figurar dentro do número de vagas oferecidas pelo edital.

Verbera que o entendimento pacificado nos tribunais superiores (STF e STJ) é de que o candidato aprovado fora dos números de vagas, mas que demonstre a vacância (desistência ou exoneração), passará a ostentar direito líquido e certo à nomeação.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado (pág.85 – id.n.

57643494).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por Caroline Cardoso Bastos contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, acolheu outros aclaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para incluir o Governador do Estado de Mato de Grosso no polo passivo da ação mandamental, mantendo a denegação da segurança vindicada.

Da análise dos autos verifica-se que Caroline Cardoso Bastos submeteu-se ao concurso público aberto pelo Edital no 01/2017, destinado à seleção de candidatos para o provimento de 10 (dez) vagas para o cargo de Professor de Educação Básica, perfil: Língua Estrangeira - Inglês, no Município de Cáceres/MT, tendo logrado aprovação em 12o (décimo segundo) lugar.

Ante a omissão em sua nomeação ao cargo disputado, a candidata impetrou ação mandamental, contudo, a segurança foi denegada, por ter sido classificada além do número de vagas e não ter sido verificada situação de preterição. Interposto recurso de embargos de declaração contra esse acórdão, foi o mesmo acolhido, sem efeitos infringentes, apenas para acatar emenda à inicial mandamental e incluir o Governador do Estado de Mato Grosso no polo passivo do
mandamus
, mantida a denegação da segurança.

Irresignada, a impetrante interpôs novos aclaratórios, alegando que do
documento acostado a fl. 27 do id n.
19918992 consta que o candidato aprovado em
2o (segundo) foi nomeado, porém, não tomou posse, e que a candidata aprovada em 8o (oitavo) lugar, apesar de ter tomado posse, requereu a exoneração do cargo, de forma que passou a figurar como aprovada dentro do número de vagas (fl. 01 – id n. 19918998).

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou acórdão, obscuridade, contradição, omissão sobre ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado sobre o ponto questionado consignou:

“(...) Contudo, verifica-se nos autos que a embargante foi classificada além do número de vagas para o cargo disputado, não havendo que se falar em direito à nomeação, já que não há a configuração de nenhuma situação de preterição.

Ademais, ao contrário do afirmado pelo impetrante, não se extrai dos autos nenhuma assertiva excepcional que convença acerca da existência de fato que acarrete o direito subjetivo à nomeação, de imediato, impondo-se, portanto, a denegação da segurança”.

De fato, realmente constata-se a ocorrência de vício no bojo do acórdão embargado, porquanto não houve análise dos documentos acostados pela embargante dando conta da existência de vagas no certame em que restou classificada para o cargo de Professor de Educação Básica, perfil: Língua Estrangeira - Inglês, no Município de Cáceres/MT (pág.27 – id n. 19918992, pág. 01 – id n. 19918998).

Assim, o caso concreto enquadra-se na alínea “
c
” da tese fixada em Repercussão Geral reconhecida - Tema 784, qual seja, surgimento de nova vaga e preterição de candidatos de forma arbitrária/imotivada por parte da administração.

Nesse sentido também é a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 4. Tal direito também se manifesta quando, durante o prazo de validade do concurso

surgirem novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento
, demonstrado o interesse da Administração Pública, seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do certame anterior. (...)”
(AgRg no AREsp 557.048/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015). Destaquei.

Dessa forma, é de se concluir que houve vacância do cargo, dentro do prazo de validade do certame, via de consequência, os candidatos do cadastro de reserva, desde que respeitada a ordem de classificação, e dentro do número de vagas surgidas, por certo, detêm direito à nomeação.

Destarte, diante da efetiva demonstração da necessidade da Administração em nomear servidores para o exercício do cargo em tela e da existência da vaga decorrente dos dois atos de nomeação tornados sem efeito, conforme alhures noticiado, exsurge o direito da embargante ser nomeada, já que classificada no certame em tela, com o que, por força das circunstâncias, passa a ser considerada apta ao preenchimento da vaga surgida na lotação para a qual concorreu.

Logo, tenho que demonstrado o direito líquido e certo da embargante, visto que a situação fática acima descrita é hábil a convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, razão pela qual a concessão da segurança vindicada é medida impositiva.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO –
PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
DESISTÊNCIA
DE APROVADOS NOMEADOS – PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA
.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos classificados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há surgimento de vagas em decorrência da desistência de candidatos aprovados e nomeados
.
(N.U 1010947-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Destarte, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício apontado, em observância ao posicionamento da Corte Cidadã.

Ante o exposto,
acolho os embargos
opostos por Caroline Cardoso Bastos,
com efeitos infringentes
,

para sanar o vício apontado e reconhecer o direito líquido e certo da embargante em ser nomeada no cargo de Professor de Educação Básica, perfil: Língua Estrangeira - Inglês, Município de Cáceres/MT,
concedendo, por conseguinte, a segurança
vindicada na ação mandamental.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO
VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Esses novos embargos devem ser acolhidos apenas para corrigir o anterior para que o curso processual do mandado de segurança seja retomado, com a notificação do Governador de Mato Grosso para prestar as informações, ciência do Procurador Geral do Estado, vista dos autos e posterior inclusão de pauta de julgamento.

Essas razões porque, salvo sempre devido respeito, voto no sentido de acolher os embargos de declaração para declarar os efeitos infringentes atribuídos no anterior, determinar a substituição da autoridade coatora e determinar o regular processamento do mandado de segurança com a notificação do Governador de Mato Grosso para prestar as informações, ciência do Procurador Geral do Estado, vista dos autos, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Colegiado.

VOTO
RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Na sessão do dia 04/03/2021, proferi voto no sentido de
acolher, com efeitos infringentes,

os
embargos
opostos por Caroline Cardoso Bastos, para sanar o vício apontado e determinar a nomeação da embargante no cargo de Professor de Educação Básica, perfil: Língua Estrangeira - Inglês, Município de Cáceres/MT,
concedendo, por conseguinte, a segurança
vindicada na ação mandamental.

Nessa ocasião, pediu vista o e. Des. Luiz Carlos da Costa (5o Vogal).

Na sequência, o eminente Desembargador proferiu voto-vista divergindo em parte desta relatora e acolhendo os embargos, com efeitos infringentes, para determinar a substituição da autoridade coatora e o regular processamento do mandado de segurança, com a notificação do Governador do Estado de Mato Grosso para prestar informações e ciência do Procurador-Geral do Estado, de modo a possibilitar novo julgamento pelo colegiado.

Pois bem. É pacífico o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer, no sentido de acompanhar os bens lançados fundamentos esposados pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Ante o exposto, acompanhando a divergência, retifico meu voto para determinar a substituição da autoridade coatora, bem como determinar o regular processamento do mandado de segurança, com a notificação do Governador do Estado de Mato Grosso para prestar informações, ciência do Procurador-Geral do Estado, vista dos autos e posterior inclusão em pauta de julgamento.

É como voto.

VOTO
(RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Perfeito, encaminharei meu voto a Vossa Excelência e não precisa constar voto separado, não vou juntar o voto e em razão da sua retificação, estou de acordo.

Os embargos foram acolhidos não para deferir a segurança, mas para deferir a substituição e mandar para proceder a notificação do Governador, porque gostaria de explicar que a Turma não pode deferir o objeto para denegar a segurança, porque seria
reformatio in pejus
e quem está a recorrer é a parte.

Tendo a Desembargadora relatora retificado o voto anterior no sentido de deferir os efeitos infringentes para serem admitidos a substituição da autoridade coatora e dar prosseguimento ao Mandado de Segurança, estou de acordo com o voto da eminente relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021